Tribunal: TJPA
Processo: 0821080-26.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821080-26.2025.8.14.0040

APELANTE: TARCILIA LIMA RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIA APOSENTADA PELO RGPS. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO. LEGISLAÇÃO LOCAL. TEMA 1150 DO STF. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que, em Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público, julgou liminarmente improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 332, II, do CPC. A autora, professora efetiva do Município de Parauapebas, aposentou-se pelo RGPS em 23/09/2016 e permaneceu no exercício do cargo até a edição da Portaria nº 828/2025, que declarou a vacância do cargo com base na legislação municipal e em Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento liminar de improcedência, com base no Tema 1150 do STF, configura error in procedendo; (ii) estabelecer se a aposentadoria voluntária pelo RGPS de servidora estatutária, com previsão de vacância em lei municipal, impede a permanência no mesmo cargo público; (iii) determinar se a declaração de vacância exige prévio processo administrativo e se há violação ao direito adquirido, à segurança jurídica e ao dever de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 332, II, do CPC autoriza o julgamento liminar de improcedência quando a controvérsia dispensa instrução probatória e o pedido contraria precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

4.

O Tema 1150 do STF estabelece que o servidor público aposentado pelo RGPS, havendo previsão de vacância em lei local, não tem direito à reintegração ou à permanência no mesmo cargo em que se aposentou.

5.

A Lei Municipal nº 4.231/2002 prevê, em seu art. 45, V, a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, o que torna aplicável a tese firmada no Tema 1150 à hipótese examinada.

6.

A Lei Municipal nº 4.218/2001, relativa à extinção do instituto previdenciário local e à assunção de obrigações pelo Tesouro Municipal, não altera a natureza da aposentadoria concedida pelo RGPS nem confere direito subjetivo à permanência no cargo efetivo.

7.

A declaração de vacância constitui ato vinculado decorrente de fato objetivo previsto em lei, razão pela qual não exige prévio processo administrativo quando não envolve anulação de ato favorável, juízo discricionário ou avaliação subjetiva da Administração.

8.

A aposentadoria configura ato jurídico perfeito quanto à concessão dos proventos, mas não gera direito adquirido à manutenção do vínculo funcional quando a lei estatutária prevê a vacância.

9.

A sentença não viola o art. 489, §1º, VI, do CPC quando indica o precedente vinculante aplicável, expõe a tese firmada e demonstra a adequação do caso concreto à orientação do Supremo Tribunal Federal.

10.

O art. 6º da EC nº 103/2019 e o Tema 606 do STF não afastam a aplicação do Tema 1150 aos servidores estatutários, pois a limitação invocada pela apelante dirige-se aos empregados públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O servidor público estatutário aposentado pelo RGPS não tem direito à permanência ou à reintegração no mesmo cargo quando a lei local prevê a aposentadoria como causa de vacância. 2. O julgamento liminar de improcedência é cabível quando a pretensão contraria tese vinculante do STF e a controvérsia dispensa instrução probatória. 3. A declaração de vacância por aposentadoria constitui ato vinculado e não exige prévio processo administrativo quando decorre diretamente de fato objetivo previsto em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV e LXXVIII, 37, caput, II, XVI e §10, e 201; CPC, arts. 332, II, 489, §1º, VI, 1.012, §3º, e 1.026, §2º; EC nº 20/1998, art. 11; EC nº 103/2019, art. 6º; Lei Municipal nº 4.218/2001; Lei Municipal nº 4.231/2002, arts. 45, V, 47, III, e 117 a 122.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.302.501/PR, Tema 1150; STF, RE nº 636.553, Tema 339; STF, Tema 606; STF, Suspensão de Tutela Provisória nº 794; STF, Suspensão de Tutela Provisória nº 831; STF, Súmulas nº 346 e nº 473; TJPA, Apelação em Mandado de Segurança, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.11.2022, publ. 18.11.2022; TJSC, Apelação/Remessa Necessária nº 5001041-81.2020.8.24.0159, Rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 16.08.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TARCILIA LIMA RODRIGUES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público
, julgou liminarmente improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 332, II, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Tarcilia Lima Rodrigues ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que ingressou no serviço público municipal de Parauapebas no cargo efetivo de professora em 15/12/2010, tendo obtido aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS (INSS) em 23/09/2016, permanecendo, contudo, no exercício do mesmo cargo até 09/10/2025. Sustentou que, em 08/10/2025, foi editada a Portaria nº 828/2025, por meio da qual foi declarada a vacância de seu cargo, sob o fundamento de cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta nº 03/2025, firmado entre o Município de Parauapebas e o Ministério Público do Estado do Pará, cujo objeto consistiria na regularização do quadro de pessoal, com exoneração de servidores aposentados pelo RGPS que permaneciam em atividade.

Afirmou que o ato administrativo seria nulo por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não foi instaurado processo administrativo prévio à declaração de vacância, invocando o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como as Súmulas nº 346 e nº 473 do Supremo Tribunal Federal.

Alegou a inaplicabilidade do Tema 1150 da repercussão geral do STF ao caso concreto, sob o argumento de que, no Município de Parauapebas, a responsabilidade pelos proventos e pensões dos servidores ingressos antes de 27/09/2001 seria do Tesouro Municipal, conforme disposto na Lei Municipal nº 4.218/2001, que tratou da extinção do IPMP, bem como que o Estatuto Municipal (Lei nº 4.231/2002), em seus arts. 117 a 122, disciplinaria regime jurídico próprio quanto à aposentadoria e complementação de proventos, afastando a lógica estrita do RGPS.

Defendeu a existência de direito adquirido e a incidência do princípio da segurança jurídica, porquanto sua aposentadoria ocorreu em 2016, antes da Emenda Constitucional nº 103/2019 e antes da consolidação da tese firmada no Tema 1150 pelo Supremo Tribunal Federal. Invocou, ainda, o art. 37, inciso XVI, alínea “a”, da Constituição Federal, e o art. 11 da Emenda Constitucional nº 20/1998, sustentando a possibilidade de cumulação de proventos do RGPS com a remuneração do cargo de professora, por se tratarem de fontes pagadoras distintas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“O presente feito distingue-se da Tese firmada pelo Tema 606 do STF, posto que refere-se exclusivamente a empregados públicos celetistas aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103 /2019. No caso concreto, a parte autora é servidor estatutário, regida pela Lei Municipal nº 4.231/2002, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema 606.

Assim, a exoneração dos servidores aposentados encontra amparo na legislação municipal e na orientação do STF, inexistindo direito à permanência deste no cargo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 332, II, do CPC,

JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, porquanto preenchidos os requisitos para sua concessão.

Condeno a autora ao pagamento das custas, cuja exigibilidade fica suspensa pela gratuidade.

Sem condenação de honorários advocatícios, ausente a citação do requerido.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão por indevida aplicação do art. 332, II, do CPC, sob o argumento de que não haveria identidade plena entre o caso concreto e o precedente firmado no Tema 1150 do STF, configurando error in procedendo. Alegou que a controvérsia demandaria instrução probatória e exame aprofundado da legislação municipal invocada, sendo inadequado o julgamento liminar de improcedência.

Aduziu, também, error in judicando, ao fundamento de que o magistrado singular não teria enfrentado adequadamente as teses relativas ao devido processo legal, à necessidade de prévio processo administrativo para declaração de vacância, ao direito adquirido, à segurança jurídica e à disciplina específica constante das Leis Municipais nº 4.218/2001 e nº 4.231/2002. Sustentou que o regime jurídico municipal possuiria peculiaridades decorrentes da extinção do instituto previdenciário local e da assunção, pelo Tesouro Municipal, de obrigações relacionadas ao custeio e à complementação de proventos, circunstâncias que, a seu ver, afastariam a incidência automática do Tema 1150.

Argumentou, ademais, que a sentença incorreu em vício de fundamentação, em afronta ao art. 489, §1º, inciso VI, do CPC, ao aplicar de forma automática o precedente vinculante, sem realizar o indispensável juízo de aderência entre a tese firmada e a realidade fático-normativa do caso concreto. Sustentou que a aposentadoria ter ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 103/2019 reforçaria a necessidade de proteção à confiança legítima e à estabilidade das relações jurídicas consolidadas.

Postulou a concessão de tutela de urgência recursal, com fundamento no art. 1.012, §3º, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou concessão de tutela provisória, alegando probabilidade de provimento do apelo e risco de dano grave ou de difícil reparação, em razão da supressão de sua remuneração.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, ou, subsidiariamente, o julgamento de procedência do pedido inicial.

Conforme certidão de ID 33580166, não houve apresentação de contrarrazões, porquanto o requerido não chegou a ingressar no feito, em razão da improcedência liminar do pedido.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a sentença encontra-se em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1150, concluindo pela manutenção integral do decisum.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Em síntese, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de error in procedendo, ao argumento de que o juízo singular teria aplicado indevidamente o art. 332, II, do CPC, julgando liminarmente improcedente o pedido com base no Tema 1150 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, sem oportunizar instrução probatória e sem examinar as especificidades da legislação municipal invocada.

No mérito, aduz error in judicando, afirmando que o caso concreto não se amoldaria à tese firmada pelo STF, especialmente em razão das peculiaridades do regime jurídico do Município de Parauapebas, que teria assumido obrigações previdenciárias por meio das Leis Municipais nº 4.218/2001 e nº 4.231/2002. Sustenta, ainda, vício de fundamentação da sentença, por suposta aplicação automática do precedente vinculante, em afronta ao art. 489, §1º, VI, do CPC, além de violação ao devido processo legal, à segurança jurídica e ao direito adquirido.

Passo, inicialmente, à análise das preliminares recursais.

DO ERROR IN PROCEDENDO

No que concerne ao alegado error in procedendo, não assiste razão à apelante. O art. 332, II, do Código de Processo Civil dispõe que “nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (...) II – acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Trata-se de técnica de racionalização da atividade jurisdicional, voltada à concretização dos princípios da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e da eficiência (art. 37, caput, da CF), quando a matéria já se encontra pacificada em sede de precedente vinculante.

No caso vertente, a controvérsia jurídica deduzida na petição inicial cinge-se à possibilidade de permanência em cargo público efetivo após aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social, quando a legislação local prevê a aposentadoria como causa de vacância.

Tal questão foi expressamente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501/PR - Tema 1150 da repercussão geral, cuja tese restou assim fixada:
“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”
.

A ratio decidendi do precedente é eminentemente jurídica, prescindindo de dilação probatória, porquanto se assenta na interpretação conjugada dos arts. 37, II, XVI e §10, e 201 da Constituição Federal. Logo, inexistindo controvérsia fática relevante e sendo incontroverso que a autora se aposentou pelo RGPS e que a lei municipal prevê a aposentadoria como causa de vacância, correta a aplicação do art. 332 do CPC.

Não se configura, portanto, cerceamento de defesa ou supressão indevida da fase instrutória. Como leciona Fredie Didier Jr., o julgamento liminar de improcedência “não afronta o contraditório, pois este já foi exercido no âmbito da formação do precedente vinculante, cuja observância se impõe aos demais órgãos jurisdicionais” (Curso de Direito Processual Civil, v. 2). Trata-se de contraditório diferido e qualificado, exercido em sede de controle concentrado ou de repercussão geral.

A alegação de que haveria peculiaridades normativas municipais aptas a afastar a incidência do Tema 1150 não se sustenta como fundamento para afastar o julgamento liminar, pois a verificação da compatibilidade entre a legislação local e a tese firmada pelo STF é questão de direito, e não de fato, podendo ser resolvida à luz dos próprios diplomas legais colacionados aos autos.

Rejeito, assim, a preliminar de error in procedendo
.

MÉRITO

No mérito, igualmente não prosperam as alegações de error in judicando.

A Constituição da República, em seu art. 37, II, estabelece que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos”. O §10 do mesmo dispositivo, por sua vez, dispõe que “é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição”. Ainda que o dispositivo mencione aposentadorias decorrentes do regime próprio, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1150, estendeu a lógica constitucional ao servidor aposentado pelo RGPS que permaneça no mesmo cargo, sob pena de burla ao princípio do concurso público.

Com efeito, o STF assentou que a permanência no cargo após aposentadoria voluntária importa vacância, quando assim previsto em lei local, sendo vedada a manutenção do vínculo funcional, salvo nas hipóteses de acumulação constitucionalmente admitidas (art. 37, XVI, CF). No caso, a própria Lei Municipal nº 4.231/2002, Estatuto dos Servidores Públicos de Parauapebas, prevê, em seu art. 45, inciso V, a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, senão vejamos:

CAPÍTULO V

DA VACÂNCIA

Art. 45 A vacância do cargo público decorrerá de:

I - exoneração;

II - demissão;

III – promoção;

IV - readaptação;

V - aposentadoria;

VI - posse em outro cargo inacumulável;

VII - falecimento.

A norma é cristalina: a aposentadoria constitui causa de vacância do cargo público no ordenamento jurídico municipal.

No caso em exame, não há controvérsia quanto ao fato de que a apelante obteve aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social em 23/09/2016, permanecendo, todavia, no exercício do cargo efetivo de professora até a publicação da Portaria nº 828/2025, ato por meio do qual o Município de Parauapebas declarou a vacância do referido cargo, em observância ao Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público.

A tentativa da apelante de diferenciar o caso concreto com fundamento na Lei Municipal nº 4.218/2001, que tratou da extinção do instituto previdenciário local e da assunção de obrigações pelo Tesouro Municipal, não altera a natureza jurídica da aposentadoria concedida pelo RGPS, nem descaracteriza o fato jurídico apto a ensejar a vacância do cargo. A disciplina de custeio ou complementação de proventos não confere direito subjetivo à permanência no cargo efetivo após a aposentadoria.

Desse modo, é evidente a perfeita identidade da tese fixada pela Suprema Corte com a hipótese em exame.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça em caso análogo ao dos autos proferiu o mesmo entendimento:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR IDADE. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REGRESSO AO CARGO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS.
RE 1.302.501/PR
(
Tema 1.150
). IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apelada foi empossada (31/03/1994) no cargo de Agente Administrativo em razão de aprovação no Concurso Público nº 001/1993, consoante se observa na Portaria nº 1612/94 GAB/SEMAD – D.P.

2. Em 05/10/2009 conseguiu aposentar-se por idade junto ao INSS como demonstrado na Carta de Concessão anexada aos autos.

3. Sucedeu que 02/07/2014 o apelante declarou a vacância do cargo de provimento efetivo até então ocupado pela apelada, exatamente em decorrência da supracitada concessão de aposentadoria (Portaria nº 148).

4.
A pretensão da impetrante, ora apelada, consistia em obter a segurança determinando o seu regresso ao cargo público que outrora exercia, afiançando para tanto não haver vedação legal para cumulação de proventos de aposentadoria, percebidos pelo regime geral de previdência, com os vencimentos de cargo efetivo.

5.
O inciso V, do art. 45 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas (Lei nº
4.231
/2002) de forma claríssima prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora. Além disso, a mencionada legislação prevê a abertura da vaga no quadro funcional na data do respectivo ato de aposentação (art. 47, III).

6. Não houve atuação concreta da administração, no sentido de decretar a nulidade de ato administrativo do qual decorriam efeitos favoráveis à servidora, hipótese em que evidentemente haveria necessidade de prévio procedimento administrativo, mas mera declaração de vacância de cargo público prevista na legislação municipal.

7.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 1.302.501/PR
(
Tema 1.150
) fixou a seguinte tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

8. Apelação e remessa necessária conhecidos e providos, sentença reforma.

(11802394, 11802394, Rel.
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-18)

O direito adquirido invocado também não merece guarida. A aposentadoria é ato jurídico perfeito no que tange à concessão dos proventos, mas não gera direito adquirido à manutenção do vínculo funcional quando a legislação estatutária prevê a vacância. Como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, “não há direito adquirido a regime jurídico, mas apenas a situações jurídicas definitivamente constituídas” (Curso de Direito Administrativo).

No que tange ao alegado vício de fundamentação, igualmente não se verifica afronta ao art. 489, §1º, VI, do CPC. A sentença indicou expressamente o precedente vinculante aplicável, expôs a tese firmada e demonstrou a adequação do caso concreto à orientação do STF. O dever de fundamentação não exige exaustão argumentativa, mas sim enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que foi observado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553 (Tema 339), já assentou que “o juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão”. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que não há nulidade quando a decisão adota fundamento suficiente para solucionar a controvérsia.

A adequação do caso concreto ao Tema 1150 é inequívoca. A autora aposentou-se voluntariamente pelo RGPS e permaneceu no exercício do mesmo cargo efetivo. A legislação municipal estabelece a aposentadoria como causa de vacância. Não se trata de cargo acumulável na forma do art. 37, XVI, da Constituição. Logo, a permanência no cargo contraria a tese vinculante fixada pelo STF.

Com relação ao argumento da apelante, de que a decisão do STF, firmada no Tema 1150 de Repercussão Geral, não se aplica às aposentadorias ocorridas antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº
103
/2019, conforme dispõe o artigo 6º, este não deve prosperar, pois o STF vem se manifestando no sentido de que a limitação determinada pelo artigo
6º
da EC nº
103
/2019 se aplica apenas aos empregados públicos e não aos servidores estatutários, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA PÚBLICA INATIVA DO MUNICÍPIO DE GRAVATAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE PROFESSOR,
AO ARGUMENTO DE QUE É ADMISSÍVEL A

PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DOS PROVENTOS PAGOS PELO INSS

(ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO) COM A

REMUNERAÇÃO DO CARGO OCUPADO. PRETENSÃO INDEVIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO MESMO CARGO SEM APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO.
LEGALIDADE DA

EXONERAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O Tribunal Pleno do Supremo

Tribunal Federal, no julgamento do
RE n. 1302501
(Tema 1150),

reafirmou a jurisprudência da Corte, fixando tese jurídica no sentido de

que: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência

Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito

a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele

manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade

de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em

atividade
. "Segundo manifestação já externada na Corte Constitucional, a tese vinculante fixada pelo Plenário no julgamento do
RE 655.286
(Tema 606), no sentido de que o disposto no § 14 do art. 37 da
Constituição Federal
não se aplica às aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, concedidas até a data de entrada em vigor da EC
103
/2019 (art. 6º), é direcionada aos empregados públicos, não se aplicando aos servidores estatutários
(Suspensão de
Tutela Provisória n. 794
e n. 831). (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n.

5001041-81.2020.8.24.0159
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,

rel.
Sérgio Roberto Baasch Luz
, Segunda Câmara de Direito Público, j.

Tue Aug 16 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL:

50010418120208240159
, Relator:
Sérgio Roberto Baasch Luz
, Data de

Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público).

Ademais, verifica-se que o posicionamento do STF foi firmado após a entrada em vigor da referida alteração constitucional, sendo mantida a conclusão de que a aposentadoria no mesmo cargo público, perante o INSS, rompe o vínculo e não autoriza a reintegração do servidor sem a realização de novo concurso.

Não há violação ao devido processo legal na edição do ato de vacância, pois se trata de ato vinculado, decorrente de fato objetivo – a aposentadoria voluntária – previsto em lei como causa automática de extinção do vínculo funcional. A exigência de processo administrativo prévio não se impõe quando não há juízo discricionário ou avaliação subjetiva da Administração, mas mera aplicação da norma estatutária.

Por fim, a invocação dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança não pode servir de escudo para perpetuar situação contrária à Constituição e à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF), não lhe sendo dado manter vínculo funcional incompatível com a ordem constitucional.

Diante de todo o exposto, inexistindo vício processual, tampouco erro de julgamento, e estando a sentença em plena consonância com o Tema 1150 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/05/2026